Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725587-45.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON ALBUQUERQUE MARTINS DE VASCONCELOS, SILVIA BARBOSA ALBUQUERQUE MARTINS AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFERSON ALBUQUERQUE MARTINS DE VASCONCELOS e SILVIA BARBOSA ALBUQUERQUE MARTINS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0709840-92.2022.8.07.0020, proposta pelos agravantes em desfavor da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e MOTO AGRICOLA SLAVIERO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 130796517), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos agravantes ao fundamento de que a parte interessada não acostou documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam, em síntese, que o primeiro agravante é dependente da segunda agravante, não exercendo nenhuma atividade remunerada, por se dedicar aos estudos para concursos públicos há alguns anos. Já a segunda agravante sustenta que em razão de graves problemas de saúde foi afastada do trabalho e está recebendo auxílio do INSS – Instituto Nacional do Seguro Nacional, não auferindo mais os rendimentos provenientes da POUPEX, necessitando, assim, da concessão do benefício da justiça gratuita. Asseveram que a segunda agravante arca com o integral pagamento das despesas de toda família, constituída pelo cônjuge (1o agravante) e por 2 (dois) filhos. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a concessão do efeito suspensivo para o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão, a fim de lhes conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado sob o ID 37901891, determinou a intimação dos agravantes para prestar esclarecimentos acerca dos rendimentos da segunda agravante, bem como para trazer aos autos os documentos necessários a comprovação da situação de hipossuficiência financeira alegada. Os agravantes peticionaram no ID 37960911, esclarecendo que a segunda agravante não foi desligada da POUPEX, apenas se encontra temporariamente afastada por licença médica para tratamento de saúde, recebendo benefício junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Nacional, além dos vencimentos perante a Secretaria de Estado de Educação – SEEDF. Juntaram os documentos complementares de IDs 37960910 e 37960912. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] No caso em apreço, tenho como não configurados os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, porquanto, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, não é possível constatar que a renda familiar dos agravantes justifica a concessão da gratuidade de justiça. Os agravantes afirmam que são casados e o primeiro agravante é dependente da segunda agravante, não exercendo nenhuma atividade remunerada, apenas estudando para concursos públicos, sem, contudo, acostar aos autos documentos comprobatórios. Os documentos que acompanham o agravo de instrumento corroboram as informações acerca dos rendimentos auferidos pela segunda agravante, que atualmente recebe auxílio-doença temporário junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Nacional, no valor de R$ 5.890,87 (cinco mil oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) - ID 37960910 – págs. 2 a 4, além da remuneração líquida perante a Secretaria de Estado de Educação – SEEDF, no valor de R$ 3.302.33 (três mil trezentos e dois reais e trinta e três centavos) – ID 37960910 – pág. 1, que, somados, totalizam valor superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), montante superior à média da população brasileira. Convém ressaltar que, conforme afirmado pelos agravantes (ID 37960911), a segunda agravante não foi desligada da POUPEX, apenas se encontra temporariamente afastada por licença médica para tratamento de saúde, tendo sido a licença médica homologada até 28/08/2022 (ID 37960912 – pág. 32). Além disso, a Declaração de Imposto de Renda do Ano-Calendário de 2021 da segunda agravante (ID 37885355 – págs. 48 a 59), demonstra que ela auferiu rendimentos tributáveis no importe total de R$ 395.312,73 (trezentos e noventa e cinco mil trezentos e doze reais e setenta e três centavos), tendo inclusive saldo de imposto a pagar no valor de R$ 4.050,11 (quatro mil e cinquenta reais e onze centavos). Não obstante a maior parte da renda auferida pela agravante originar-se da Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, verifica-se que ela se encontra afastada temporariamente, com previsão de retorno da licença no final do presente mês, quando voltará a perceber os seus integrais rendimentos. Ademais, as faturas mensais de cartão de crédito acostadas ao ID 37885355 – págs. 42 a 47, referentes aos meses de abril, maio e junho de 2022, nos valores de R$ 17.772,96 (dezessete mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), R$13.355,19 (treze mil trezentos e cinquenta e cinco mil e dezenove centavos) e R$ 12.129,86 (doze mil cento e vinte nove reais e oitenta e seis centavos) são inaptas a comprovar a hipossuficiência da recorrente. Na verdade, atestam justamente a sua alta capacidade financeira, demonstrando que possui recursos para efetuar pagamentos médios mensais em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embora os agravantes afirmem não reunir condições financeiras para arcar com as despesas iniciais do processo, admitem que a segunda agravante aufere rendimentos de duas fontes de renda, ainda que afastada por licença médica de sua função principal, renda equivalente a aproximadamente 8 (oito) salários mínimos, quantia que ultrapassa o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Destarte, o que ressai dos autos é que os agravantes, em razão de sua renda familiar, não fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça, conforme entendimentos desta egrégia Corte, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, § 2o, DO CPC. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, revela que a concessão desse benefício requer a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. 2.2. Também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese em estudo é possível observar que as provas coligidas aos autos demonstram não ter sido caracterizada a mencionada situação de hipossuficiência econômica. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pelo recorrente perfaz o montante aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5.1. Com efeito, a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.2. Logo, é incontroverso que essa situação é suficiente para revelar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393305, 07320036320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para inicio da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). 4. No caso, a agravante possui renda familiar superior a dez mil reais, o que é incompatível com a pretensão de obter gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1433395, 07118637120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Esta Turma tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal de forma que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 1.1. Renda familiar tem seu conceito tratado no § 2o do artigo 1o da mencionada Resolução: § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. 1.2. Portanto, é de se concluir que para a composição da renda familiar para fins de avaliação acerca do estado de miserabilidade econômica abarca os rendimentos de todos os membros que compõem a unidade familiar daquele que se declara hipossuficiente, dentre eles, o cônjuge que, do que se tem dos autos, atualmente aufere renda bruta mensal que alcança o montante de R$ 35.821,21 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e um centavos). 1.3. Demonstrado que a apelada, apesar de não se encontrar formalmente empregada desde 03/7/2019, não vive em situação de miserabilidade econômica suficiente a respaldar concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos artigos 77 e 90 do CPC. 2.1. Na hipótese, não verificada a alegada alteração da verdade dos fatos, tampouco que a embargante/apelada se utiliza do processo para fins escusos 2.2. Além disso, hipóteses legais que se referem a litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e de defesa (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Forense, 2014. p. 140). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1434703, 07182096920218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. Assim, os documentos juntados aos autos pelos agravantes não corroboram as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes. Portanto, não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, não é possível constatar que os rendimentos auferidos pelos agravantes justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação das agravadas, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 às 15:10:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.